Tribunal: TJBA
Processo: 8001553-49.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001553-49.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: JACY DA CONCEICAO SANTOS SOLEDADE Advogado(s):THALES COSTA MACIEL, AMANDA DE OLIVEIRA SILVA, FILIPE ADAME DA SILVA, SHAWANNA REIS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA. INACUMULABILIDADE DE BENEFÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Jacy da Conceição Santos Soledade em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, alternativamente Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou Auxílio-Doença Acidentário. A sentença julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez e parcialmente procedente o pedido de Auxílio-Doença Acidentário (espécie B91), fixando sua duração em seis meses a contar da intimação. O INSS interpôs apelação, alegando a impossibilidade de cumulação do benefício concedido com a Aposentadoria por Idade Rural já percebida pela autora desde 28/05/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a percepção simultânea de Auxílio-Doença Acidentário e Aposentadoria, à luz da vedação prevista no art. 124, I, da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação previdenciária veda expressamente a acumulação de aposentadoria com auxílio-doença, salvo em hipóteses de direito adquirido, por serem ambos benefícios substitutivos de renda laboral. 4. O Auxílio-Doença Acidentário é benefício de natureza temporária, devido ao segurado incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente, enquanto a Aposentadoria possui caráter definitivo e substitui integralmente a renda do trabalho. 5. A concessão judicial do auxílio acidentário com início em 06/02/2019 encontra óbice legal para subsistir após data anterior ao início da aposentadoria. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) confirma a interpretação de que é inviável a percepção conjunta desses benefícios, devendo ser limitada a vigência do auxílio à véspera da concessão da aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação previdenciária veda a cumulação de Auxílio-Doença, inclusive em sua modalidade acidentária, com qualquer espécie de aposentadoria. 2. O benefício de Auxílio-Doença Acidentário deve cessar no dia anterior ao início da Aposentadoria, por força do art. 124, I, da Lei nº 8.213/91. 3. A incompatibilidade entre os benefícios decorre de sua natureza substitutiva de renda, sendo juridicamente inviável sua concomitância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59 a 63 e 124, I; Decreto nº 3.048/99 (RPS), arts. 71 a 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1431725/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 15.05.2014, DJe 21.05.2014; TRF1, AC 1014312-03.2022.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Candice Lavocat Galvão Jobim, 2ª Turma, j. 24.08.2023, PJe. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07